Tribunal: TJMT
Processo: 1019671-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ROSILENE DE SOUZA SANTOS GARCIA
AGRAVADO(S):
VAGNER ALVES GARCIA JUNIOR
AGRAVADO(S):
MARLI ETSHUE OSHIRO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ROSILENE DE SOUZA SANTOS GARCIA e VAGNER ALVES GARCIA JUNIOR contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c.c Cominatória (Astreinte) n. 1024475-79.2021.8.11.0003 movida em face de MARLI ETSHUE OSHIRO, que indeferiu a tutela provisória de urgência através do qual pleiteava que a demandada fosse compelida a outorgar a escritura pública referente ao imóvel da matrícula n. 5.755 do CRI do 1o Ofício de Rondonópolis, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
Narram os recorrentes que em 15.02.2012, as partes firmaram um contrato de permuta de imóveis, através do qual os autores transferiram à recorrida a propriedade do apartamento residencial objeto da matrícula 86.983 do CRI local, localizado na Rua Teodomiro Alcântara Gouvêa, n. 1650, Vila José Luiz, situado no município de Rondonópolis, ao passo que a ré, ora agravada, lhes transferiu a propriedade do imóvel objeto da matrícula 5.755 do mesmo cartório, localizado na Rua Dom Pedro II, Centro do município de Rondonópolis/MT, oportunidade em que cada contratante tomou posse do imóvel recebido na permuta.
Relatam que conforme acordado nas alíneas “a” e “b” da Cláusula 5a, a ré agravada se comprometeu a outorgar a escritura pública do imóvel por ela dado na permuta – o qual fora por ela recebido em ação de divórcio travada com seu ex-cônjuge já falecido, Sr. Ataíde Kosin Kanacilo, e que integrava o acervo patrimonial da sociedade empresarial Irmãos Kanashilo Ltda., da qual o Sr. Ataíde era sócio proprietário – transferindo-o primeiramente para o seu nome e, posteriormente, para o nome dos permutantes autores no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias.
Registram que, quando ainda em vida, o Sr. Ataíde e os demais sócios da empresa Kanacilo, dissolveram a sociedade empresarial, mediante partilha dos bens que integralizava o acervo patrimonial da empresa, oportunidade em que o imóvel de matrícula n. 5.755 passou a pertencer então casal, Sr. Ataíde e a Sra. Marli, ora agravada.
Sustentam que não há óbice ou qualquer recusa por parte da empresa Irmãos Kanashilo Ltda., para transferência do domínio do imóvel para a agravada, haja vista que fora prestado aquiescência para assinatura da escritura, de modo a viabilizar a subsequente transferência do citado imóvel aos agravantes, conforme expressamente consignado na Cláusula Décima Segunda do contrato originário e na alínea “a” da Clausula Primeira do primeiro aditivo contratual, que seguem anexos.
Anotam que, apesar disso, imóvel permutado pela agravada não fora arrolado nos autos do inventário do Sr. Ataíde Kosin Kanacilo, o qual, inclusive, já fora concluído, conforme cópia anexo.
Aduzem que não possuem quaisquer obrigações pendentes para com a agravada, visto que foram cumpridas todas as cláusulas contratuais pactuadas, tendo liquidado a diferença do preço e cumprindo o pagamento do imposto de IPTU desde a data em que foram imitidos a posse, conforme Certidão Negativa de Débito anexa.
Afirmam que a imprescindibilidade da presente demanda se assenta na necessidade de ampliarem o estabelecimento da Garcia Agropecuária, de que são proprietários, cujo espaço físico é contíguo ao imóvel que receberam na permuta, em que pretendem utilizar em tal ampliação.
Argumentam que para a edificação de ampliação, necessário que a matrícula do imóvel esteja escriturada em nome dos agravantes, ressaltando que já foram perdidos dois financiamentos (FCO) justamente em razão da pendência da outorga da escritura pública, que por reiteradas vezes foi requerida à agravada, a qual nunca se dignou a cumpri-la, mesmo depois de notificada.
Com tais argumentos, pugnam pelo deferimento da antecipação da tutela específica nesta fase recursal, nos termos do art. 300 e 497, ambos do CPC/15, para que seja determinado que a agravada proceda a outorga da escritura pública do imóvel de matrícula n. 5.755, do CRI de Rondonópolis diretamente aos agravantes, no prazo de 30 (trinta) dias, e que após este prazo, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, se não para o deferimento integral do pleito recursal antecipatório nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex, ao menos para o atendimento de parte da pretensão nesta fase recursal.
Isto porque, conforma ressai da alínea “c” da CLÁUSULA TERCEIRA do Instrumento Particular de Dissolução de Sociedade e Extinção de condomínio com partilha de bens entrega do Quinhão de cada um (ID. n. 107582462 - Pág. 3), por ocasião da dissolução da sociedade empresarial que consta como titular do imóvel matriculado sob o n. 5.755, do CRI de Rondonópolis, tal bem coube de fato ao então casal Sr. Ataíde Kosin Kanacilo e Sra Marli Etshue Oshiro, ora agravada.
De igual modo, tanto no contrato originário de permuta havido entre as partes (ID. n. 107582453), como no respectivo aditivo contratual de ID. n. 107582454, há a assinatura do representante da referida empresa titular do domínio, Irmãos Kanashilo Ltda., na condição de anuente.
Além disso, consoante se pode depreender da escritura de Inventário e Partilha do Espólio de Ataíde Kosin Konacilo (ID. n. 107582455 - Pág. 2/6) o mencionado imóvel não integrou a partilha, dando, pois, a entender que tal bem coube exclusivamente à agravada por ocasião da conversão da separação judicial do casal em divórcio nos autos do Processo n. 596/2001.
Não fosse isso o bastante, o documento de ID. n. 107582463 demonstra que a agravada foi devidamente notificada extrajudicialmente, através de missiva admonitória expedida pelo Cartório do 3o Tabelionato de Notas, Registos de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas de Rondonópolis, a dar cumprimento à obrigação liberalmente assumida na alínea “a” da CLÁUSULA QUINTA do contrato havido entre as partes, de outorgar a escritura do imóvel matriculado sob o n. 5.755, do CRI de Rondonópolis.
Nesse viés, em uma primeira análise, a pretensão dos agravantes está amparada no art.1.418 do CC/2002, segundo a qual “o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”
Por outro lado, o fato é que, para concluir a transferência do imóvel para o nome da agravada, os cartórios do foro extrajudicial costumam impor um prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
De todo o modo, é possível fixar um prazo para que a agravada dê ao menos entrada no procedimento, protocolizando o pedido do registro da transferência do bem para o seu nome, diante da anuência já externada pelo representante da sociedade empresarial titular do domínio imóvel de matrícula n. 5.755, do CRI de Rondonópolis ou, na pior das hipóteses, explique as razões da impossibilidade de fazê-lo.
Afinal, lá se vão mais de nove anos desde a assinatura do contrato, e a ausência da outorga do imóvel permutado, por parte da recorrida, inviabiliza o exercício pleno da condição de proprietários por parte dos agravantes, impedindo-os, por exemplo, de alienar o bem a terceiro, ou dá-lo em garantia hipotecária para a obtenção de empréstimos.
Além disso, quanto mais o tempo passa, mais o risco da demora se mostra evidente, ante os prejuízos patrimoniais na perda de recursos e financiamentos pela falta do necessário título dominial em favor dos agravantes.
Ante o exposto, defiro em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada seja intimada para, no prazo de 30 (trinta) dias, cumprir a obrigação de protocolizar junto à respectiva serventia registral, pedido para a transferência do imóvel de matrícula n. 5.755, do CRI de Rondonópolis para seu nome e, posteriormente, outorgue a escritura definitiva de transferência do bem aos agravantes, tal como liberalmente assumida no contrato havido entre as partes, ou explique as razões da impossibilidade de fazê-lo, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, com incidência limitada ao período de 200 (duzentos) dias.
Comunique-se o Juiz da causa.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora